Tribunal: TJMT
Processo: 0006358-55.2020.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006358-55.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMILY HERMOGENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.767.021-86 (APELANTE), DEILDA NAVARRO DA COSTA - CPF: 817.665.801-49 (APELANTE), NIELSON SOUZA RODRIGUES - CPF: 027.232.031-58 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MARCELO BISPO DOS SANTOS - CPF: 006.712.081-44 (APELANTE), EMILY HERMOGENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.767.021-86 (VÍTIMA), DEILDA NAVARRO DA COSTA - CPF: 817.665.801-49 (VÍTIMA), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (ASSISTENTE), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (ASSISTENTE), NIELSON SOUZA RODRIGUES - CPF: 027.232.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA - CPF: 712.681.081-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 78 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado por duas vezes (art. 155, §4º, IV, do CP) e associação criminosa (art. 288, caput, do CP), na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria do
s crimes de
furto qualificado encontra amparo probatório suficiente para manter a condenação; (
ii
) estabelecer se há provas da configuração da associação criminosa estável e permanente; (
iii
) determinar se a fração de aumento da pena-base é proporcional à única circunstância judicial desfavorável reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A absolvição do réu quanto ao 1º fato se impõe pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sendo inviável a manutenção de condenação com base exclusiva em confissão informal não ratificada judicialmente, tampouco corroborada por outros elementos probatórios.

4.
A condenação por associação criminosa não se sustenta ante a ausência de prova de estabilidade e permanência do vínculo entre os corréus, sendo inaplicável o art. 288 do CP ao caso de mera coautoria ocasional.

5.
A condenação quanto ao 2º fato (furto qualificado) é mantida, diante da comprovação da materialidade e da autoria, com base na apreensão da
res furtiva
na posse do réu e nos depoimentos convergentes dos policiais.

6.
A pena-base relativa ao 2º fato deve ser redimensionada, aplicando-se fração de 1/6 (um sexto) pela valoração negativa de um único vetor (maus antecedentes), conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação penal exige prova inequívoca da autoria delitiva produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo incabível a condenação baseada apenas em confissão informal ou elementos não ratificados.

2.
A caracterização do crime de associação criminosa exige demonstração de estabilidade, permanência e acordo prévio para a prática indeterminada de crimes, não se configurando em encontros ocasionais para delitos pontuais.

3.
A valoração de uma única circunstância judicial desfavorável justifica o aumento da pena-base na fração de 1/6, salvo fundamentação específica para fração superior.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 69, 155, § 4º, IV, e 288, caput; CPP,
arts
. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2021; TJMT, N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j.
04/02/2025; TJMT, N.U 1000659-44.2020.8.11.0087, Primeira Câmara Criminal, j. 06/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Marcelo Bispo
d
os Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0006358-55.2020.8.11.0015
, pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT, que o condenou pela prática
crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP)
–
por duas vezes
(1º e 2º fato) –
e associação criminosa (art. 288, caput, do CP)
– 4º fato –
, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
78 (setenta e oito)
dias-multa.

Inconformada, nas razões vistas no Id.
290536042
,
o apelante, por intermédio de su
a defesa
,

busca sua
absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos de furto qualificado (1º e 2º fatos) e associação criminosa (4º fato), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria, alegando desproporcionalidade na fração aplicada diante do reconhecimento de uma única circunstância judicial desfavorável
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
290536044
).

O
parecer,
da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é pelo
parcial
provimento do recurso
(Id.
301430875
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Sentença penal condenatória – Furto Qualificado (artigo 155, §4º, inciso IV, do CP): FATOS 01 e 02 e Associação criminosa (artigo 288, caput, do CP): FATO 04 – Pena total (artigo 69 do CP) fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa – regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – 1º FATO – FURTO QUALIFICADO: insuficiência de provas para comprovar a autoria delitiva pelo recorrente na prática do furto qualificado – provas frágeis para condenação – aplicação do princípio in dubio pro reo – absolvição do acusado MARCELO, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do CPP – CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: ausência de elementos de provas caracterizando o crime de associação criminosa (artigo 288, caput, do CP) a calcar a condenação do apelante e corréu – não comprovação da estabilidade e permanência – necessidade de reforma da sentença para absolver o recorrente da condenação pelo crime de associação criminosa – observância do disposto no artigo 580 do CPP – extensão dos efeitos da absolvição pelo delito de associação criminosa ao coacusado NIELSON – 2º FATO: FURTO QUALIFICADO – autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – acervo probatório consistente demonstrando a prática do crime de furto pelo recorrente – res
furtivae
apreendidas na moradia do acusado – provas orais judicializadas demonstrando a autoria do crime – manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado, referente ao 2º

FATO – possibilidade de alteração da dosimetria da pena na primeira fase acerca do 2º FATO: ausência de motivação judicial para aplicação de fração diversa e superior a recomendável, diante da negativação de uma circunstância judicial (maus antecedentes) – necessidade de readequação da pena na fase inicial para incidir a fração 1/6 (um sexto) – precedente judicial – reforma parcial da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante
insurge-se contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a
sua
absolvição, diante da insuficiência de provas, a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

D
e forma subsidiária, caso não acolhida a tese absolutória, pugna pelo redimensionamento da pena imposta, sob o argumento de que a pena-base foi majorada de maneira desproporcional com base em uma única circunstância judicial desfavorável (antecedentes), requerendo, portanto, a observância do princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena, com aplicação de critério mais equânime, como a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
290535890

narra os fatos desta forma:

1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não especificada com precisão nos autos, mas certamente no mês de julho 2020, na Rua Armando Dias, nº 2177, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Sinop/MT, MARCELO BISPO DOS SANTOS e RODRIGO DE SOUZA, imbuídos de animus
furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito comum e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) TV Led, marca LG, modelo 49lh5150, de cor preta, do valor de R$ 3.145,00 (três mil cento e quarenta e cinco reais), pertencente à vítima
Deilda
Navarro da Costa.

2º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de agosto de 2020, em horário não especificado com precisão nos autos, mas certamente antes de 17h00min, na Avenida José Teobaldo
Anschau
, nº 402, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade de Sinop/MT, MARCELO BISPO DOS SANTOS e RODRIGO DE SOUZA, imbuídos de animus
furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito comum e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) TV, da marca Philips, com controle remoto, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) videogame PS3, com controle remoto de cor vermelha, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (um) notebook, da marca Dell, avaliado em R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)2 , além de outras coisas menores, como um óculos e um cofrinho com
R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes à vítima Emily
Hermogene
de Oliveira.

3º FATO

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificado com precisão nos autos, mas certamente até o dia 18 de agosto de 2020, na residência localizada na Rua Projetada 20,
Qd
. 08
Lt
. 11, Bairro Gente Feliz II, nesta cidade de Sinop/MT, NIELSON SOUZA RODRIGUES, com consciência e vontade, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) TV Led, marca LG, modelo 49lh5150, de cor preta, do valor de R$ 3.145,00 (três mil cento e quarenta e cinco reais)
3 ,
pertencente à vítima
Deilda
Navarro da Costa.

4º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não especificada, mas certamente anterior ao dia 23 de setembro de 2021, os denunciados MARCELO BISPO DOS SANTOS, RODRIGO DE SOUZA e NIELSON SOUZA RODRIGUES associaram-se para o fim específico de cometer crimes patrimoniais neste município de Sinop/MT.

Apurou-se nas investigações policiais que em julho de 2020, os indiciados MARCELO BISPO DOS SANTOS e RODRIGO DE SOUZA, após quebrarem a tranca da janela., ingressaram no interior da residência da vítima
Deilda
Navarro da Costa e dali subtraíram a televisão acima referida.

Ressai dos autos, outrossim, que no dia 18 de agosto de 2020, os indiciados MARCELO BISPO DOS SANTOS e RODRIGO DE SOUZA, depois de quebrarem a janela do quarto, ingressaram no interior da residência da vítima Emily
Hermogene
de Oliveira e dali subtraíram os objetos supra descritos.

Conforme apurado, uma equipe de investigadores da polícia civil recebeu informações anônimas de que havia ocorrido a prática de um delito de furto por dois homens no Bairro Florença, sendo que um dos indivíduos estava utilizando uma camiseta de cor roxa e o outro com uma camiseta de cor vermelha, ambos em uma motocicleta de cor vermelha.

Denota-se que, posteriormente, a equipe policial recebeu uma nova informação de que os suspeitos estariam em uma residência localizada na Rua 02 do Bairro Jardim Novo Estado.

Ato contínuo, de posse dessas informações, a equipe policial passou pelo local indicado e avistou os suspeitos no interior de uma residência e, de imediato, fizeram a abordagem e constataram que os indivíduos possuíam as mesmas características anteriormente repassadas, sendo que, após diligências, localizaram aos fundos do imóvel duas televisões, um botijão de gás, dois notebooks e um videogame de cor preta.

Infere-se dos autos que, em conversa com os policiais, o denunciado RODRIGO DE SOUZA afirmou que havia acabado de praticar um crime de furto junto com o réu MARCELO BISPO DOS SANTOS, sendo que, em busca pessoal, os policiais localizaram uma chave de fenda na cintura dele, e MARCELO BISPO DOS SANTOS afirmou que teria sido o instrumento utilizado na prática de crime furto em que os objetos apreendidos teriam sido subtraídos.

Extrai-se do presente feito que o increpado NIELSON SOUZA RODRIGUES também estava no local da abordagem, sendo que o
denunciado RODRIGO DE SOUZA relatou aos policiais que, após a prática de crimes de furto, ele e MARCELO revendiam objetos para NIELSON, narrando, inclusive, que dias antes havia vendido uma televisão para ele.

Consignou-se que, diante dessas informações, os policiais civis dirigiram-se até a residência do denunciado NIELSON SOUZA RODRIGUES e lograram localizar e apreender a televisão da vítima
Deilda
Navarro da Costa.

Por fim, consoante restou apurado, os denunciados organizaram-se em bando, formando uma perene e estável associação com o propósito único de cometerem crimes patrimoniais, uma vez que os denunciados MARCELO e RODRIGO subtraiam objetos das vítimas e, após, vendiam para NIELSON, que adquiria e ocultava os bens produtos de crime.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática dos delitos previstos nos
art. 155, §4º, IV
e
art. 288, caput, na forma do art. 69
todos
do Código Penal
.

Passo à análise individualizada de cada imputação.

Do crime de furto qualificado – 1º fato (vítima
Deilda
Navarro Da Costa)

No que tange ao primeiro fato narrado na denúncia, consistente no furto de uma TV Led, marca LG, modelo 49lh5150, de cor preta, avaliada em R$ 3.145,00, pertencente à vítima
Deilda
Navarro da Costa, ocorrido em data não especificada de julho de 2020, entendo que assiste razão ao apelante quanto à insuficiência probatória para sua condenação.

Embora a materialidade do delito esteja devidamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (Id.
290535869
, p. 4-5), b
oletim de
o
corrência
(Id.
290535869
, p. 6-9), termo de apreensão (Id.
290535869
, p. 10),
termo de reconhecimento de objeto e nota fiscal do produto (Id.
290535869, p. 82
-
83
)
e pelos depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial, a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada.

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos não se mostra apto a confirmar, de forma segura, a participação do apelante nos delitos imputados, uma vez que as provas produzidas em juízo não são suficientes para vinculá-lo, de maneira inequívoca, à prática criminosa.

A vítima
Deilda
Navarro da Costa
, ouvida em juízo, relatou que saiu para trabalhar por volta das 6h30min da manhã e, ao retornar às 15h00min, encontrou sua residência com a janela arrombada e notou que sua televisão havia sido subtraída
, conforme se infere destes trechos de seu depoimento (Id.
290536024
):

Juíza de Direito:
Boa tarde. Dona
Deilda
Navarro da Costa?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Sim.

Juíza de Direito:
Dona
Deilda
, a senhora vai ser ouvida sem prestar compromisso, figura como vítima, vou passar a palavra a promotora de justiça, em seguida, aos defensores, depois, farei perguntas se precisar,
tá
?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Sim.

Promotora de Justiça:
Boa tarde. Tudo bem, senhora
Deilda
?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Sim.

Promotora de Justiça:
É senhora
Deilda
, essa é uma ação penal movida pelo Ministério público contra 3 acusados aqui de delitos de furto, associação criminosa, receptação, sendo que a senhora é vítima de um desses furtos que ocorreu no mês de julho do ano de 2020, no bairro Boa Esperança.

Gostaria que a senhora relatasse como que foi esse fato, por favor.

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Nossa, quando eu chego assim, eu saí para trabalhar de manhã, quando eu cheguei em casa, a minha janela estava arrebentada e a minha televisão não estava no lugar, pois foi assim que eu, quando cheguei, não estava em casa.

Promotora de Justiça:
A senhora saiu para trabalhar que horas, de manhã? De tarde, como foi?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Eu saí 6 e meia da manhã.

Promotora de Justiça:

Uhum
, e aí a senhora retornou que horas?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
3 horas da tarde

Promotora de Justiça:
3 horas?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
É.

Promotora de Justiça:
E aí, quando a senhora chegou, a senhora disse, o que, que a janela da senhora estava a tranca da janela que estava arrebentada.

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Janela
tava
arrebentada por causa que ela era chaveada, a janela era de madeira, que é chaveada. Ela estava arrebentada e a televisão não estava na estante.

Promotora de Justiça:
A senhora lembra que marca que era a televisão da senhora?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Olha, agora não
to
lembrada.

Promotora de Justiça:
Aqui consta que seria uma TV LED da marca LG, de cor preta, avaliado em R$ 3. 145,00.

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Ah, essa daí mesmo, é que estava esquecida, é esse daí mesmo, LG acompanha mais com ele mesmo.

Promotora de Justiça:
E senhora
Deilda
, depois de um tempo desse furto, como que foi? A senhora comunicou a polícia?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
É porque a televisão, porque eu estava no tempo da pandemia, né? E aí entra no site para fazer tanta coisa. Eu não consegui, eu não sabia, mas aí passou um mês, eu vi uma, minha irmã viu uma entrevista na televisão que tinha prendido bandidos perto da minha casa e vi um monte de televisão. Aí eu fui
na
delegacia, cheguei lá reconheci a minha televisão lá.

Promotora de Justiça:
Hum, como que foi? A senhora ficou sabendo,
por
o que? Reportagem na TV? Que tinha sido preso umas pessoas com televisão?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Sim.

Promotora de Justiça:
E aí a senhora foi lá para ver se a televisão da senhora estava lá.

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Certo? Eu fui lá ver se a televisão
tava
lá, cheguei lá, eu reconheci a televisão,
ai
levei o comprovante da televisão, aí, retirei a ela.

Promotora de Justiça:
A senhora levou então a nota fiscal dela certinho e a partir daí que a senhora conseguiu recuperar ela de volta?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Sim, levei a nota fiscal para pegar ela de volta.

Promotora de Justiça:
É, é, e depois logo em seguida a senhora já consertou a janela?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Logo em seguida eu já consertei.

Promotora de Justiça:
Então a senhora só compareceu, né? Posteriormente na delegacia, porque antes era a pandemia daí a senhora compareceu para registrar ocorrência, né? Do crime de furto na casa da senhora? Só depois dessa reportagem que a senhora ouviu?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Sim, certo, só depois que eu vi a reportagem.

Promotora de Justiça:
A certo, é, obrigada, sem mais perguntas.

Juíza de Direito:
Defensores tem perguntas? Só um momentinho, dona
Deilda
.

Defensor Público (acusado Marcelo):
Só para esclarecer, se alguém da vizinhança viu pessoas entrando lá para subtrair a televisão?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Ó. Eu perguntei para todo mundo, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem informação de nada.

Defensor Público (acusado Marcelo):
Eu não entendi, como que foi?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Só escutaram meu cachorro latir, mas ninguém viu nada.

Defensor Público (acusado Marcelo):
É, e eles tiveram que para subtrair a televisão na hora de entrar pela janela, teve que quebrar cadeado, algum, alguma fechadura aí?

Defensor Público (acusado Marcelo):
Foi uma fechadura?
Tá
, só isso, obrigado.

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Por nada.

Advogada (acusado Nielson)
: De minha parte, sem perguntas, excelência.

Juíza de Direito:
Dona
Deilda
, mais alguma coisa que a senhora sabe desse caso?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Não, era só isso que eu sabia.

Juíza de Direito:
Pode repetir?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
O que?

Juíza de Direito:
Pode repetir?

Vítima
Deilda
Navarro da Costa:
Não tenho mais nada
pra
falar
sobre, que
eu sei é só isso.

Juíza de Direito:

Tá
, obrigada, boa tarde
pra
senhora.

Os policiais civis
Luís Fernando Morais Bayma
e
Claudevan
Alves dos Santos
, em seus depoimentos judiciais, relataram que o apelante e o corréu Rodrigo de Souza teriam confessado informalmente a prática do furto na residência da vítima
Deilda
,
conforme se infere destes trechos do
s
seu
s
depoimento
s
assim sintetizados na sentença condenatória
(Id.
290536024
):

Juíza de Direito:
Vamos lá então, declaro instalada a audiência processo código 0006358-55.2020. Autor, Ministério público acusado, Marcelo bispo dos Santos e outros. Passo neste momento a inquirir a pessoa de Luís Fernando Morais, investigador de polícia civil. Policial, o senhor fique advertido do seu dever de falar somente a verdade, sob pena de processo. Com a palavra, promotora de justiça defensor os defensores, né? Defensor público e advogada e eu, se precisar. Pode abrir a imagem policial.

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Só um minutinho, deu certo agora?

Promotora de Justiça:
Agora sim, boa tarde, policial. Está me ouvindo?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Ok,
to
ouvindo.

Promotora de Justiça:
É policial, essa é uma ação penal movida pelo Ministério público contra Marcelo bispo dos Santos, Rodrigo de Souza e Nielson Souza Rodrigues, sendo que Marcelo e Rodrigo estão sendo acusados de 2 furtos qualificados ocorridos no mês de julho, um no mês de julho de 2020 e outro em 18/08/2020. E, é, o Nielson, acusado de delito de receptação de uma televisão. E os 3,
é, denunciados
pelo crime de associação criminosa para o fim de cometer crimes patrimoniais neste município de Sinop. Gostaria que o senhor relatasse o que que o senhor tem conhecimento sobre os fatos, por favor?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
É boa tarde é de antemão já deixo ratificada a narrativa da ocorrência. É, e no que tange
à
ela, a gente recebeu uma informação à época do fato,
viadisque
denúncia, né? Que tinha acabado de ocorrer um crime aqui no bairro, no bairro Florença, na cidade de Sinop, de furto. É, foi passado a nós na denúncia que seriam dois elementos,
é
as características de vestimentas, não é? Lá é veículo, modelo e cor. E segundo a denúncia, também foi passado um local. Que os suspeitos estariam após o fato, né? Que era no bairro novo estado, é, na rua também, especificada aí que está no constando na ocorrência também acho que a rua 2 se não
tô
enganando. Com isso é a gente reuniu uma equipe é, fizemos as
diligências, né? Pertinentes para da veracidade, aí
na nas
informações, no decorrer da diligência, a gente conseguiu de fato, é localizar a residência, rua, o bairro. Conforme foi passado a nós, né? Na denúncia e, no interior da residência, no decorrer da diligência, quando passamos a paisana, a gente identificou os suspeitos que batiam com a com as características, né? De vestimenta, porte físico, modelo da moto, cor e, consequentemente, a gente já entrou no local. Devidamente identificados. Importante salientar isso, né? Já que a gente estava
a
paisana. De antemão, eles começaram a prestar esclarecimentos, mas, porém, é estavam desencontradas informações, um falava uma coisa e outro falava outra. Quando pressionado acerca do furto que ocorreu no bairro. É um dos suspeitos resolveu relatar que tinha sim participado? Eu acho que o Rodrigo, confessou a nós que tinha participado do furto juntamente com o Marcelo, que estava presente também na residência e, estava também na residência após abordagem policial, um terceiro, uma terceira pessoa. Que seria o tal do Nielson, essa pessoa até então a gente não tinha conhecimento dela através da denúncia, a gente tomou parte desta pessoa e no decorrer da vamos dizer assim, conversa que nós tivemos com os com os suspeitos lá, né? Eles relataram que esse Nielson, aí ele fazia parte do bando, vamos dizer assim. É quando a função dele era receptar os objetos que estavam praticando um furto na cidade de Sinop, né? Inclusive o rapaz aí, o Nielson, estava em posse de um dos de um dos objetos em sua residência, salvo engano, era no comércio, não me recordo detalhadamente, mas ele estava com um dos objetos, acho que uma televisão até. A gente também encontrou o objeto usado para praticar o furto foi mediante arrombamento, foi a chave de fenda, estava inclusive em posse do Marcelo, né? E quando questionado o Marcelo sobre os fatos aí, que ele estava sendo acusado ele confessou também depois que o parceiro confessou, né? O comparsa dele, vamos dizer assim, é, e relatou que não era de Sinop, não sabia dizer o bairro, mas que realmente teve,
ai
o bairro quem nos prontificou a informação foi o comparsa dele, Rodrigo, já que é morador da cidade. Alegou também que tinha o Marcelo no caso, não é? Tinha saído recentemente
de da
cadeia, estava precisando de dinheiro. A desculpa dele foi essa daí. E o papel do Nielson aí nas informações lá que a gente apurou de em cima, foi, de fato isso aí, inclusive, a gente até encontrou um dos objetos aí de furto aí na posse dele. Foi isso aí que aconteceu.

Promotora de Justiça:
É policial, pelo que consta esse objeto televisão, ele havia sido produto de furto ocorrido anteriormente, né? Cerca de 1 mês antes. E não é esse imediatamente anterior que os senhores estavam procurando?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Não, não, é isso, correto. Deve ter ficado um pouco ambíguo aí, mas é justamente isso aí.

Promotora de Justiça:
E em relação a esse furto ali que o senhor falou, né? Relatou que é da vítima Emily, que tinha ocorrido, é na noite anterior, o senhor se recorda se foi até o local, se for constatado lá o rompimento de obstáculo?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Não, não a gente, a gente a salvo engano, eu acho que depois a gente tomou conhecimento formal através da ocorrência policial, que acho que a vítima fez também, mas a gente não chegou, salve engano. Nessa parte assim detalhada, não me recordo, talvez
o outro investigador possa recordar, mas eu não me recordo se a gente chegou a ir lá na casa da vítima.

Promotora de Justiça:
É ficou claro ali, então é, em relação até a furtos anteriores que os 3 estavam associados para a prática desses crimes, sendo que é o Marcelo e
oRodrigo
subtraiam os objetos e depois repassavam para Nielson, que adquiria e ocultava os bens.

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Isso, acerca da prisão do Rodrigo e do outro rapaz, foi mediante esse furto aí que ocorreram, né? É, eles usaram a chave de fenda, realmente, estavam em posse dela, eles confessaram que arrombaram com essa chave de fenda, acho que a chave de fenda foi até aprendida. E eles confessaram também. Isso veio da parte deles porque, até então, conforme eu havia dito, a gente não tinha conhecimento desse Nielson, né? É, ele deu azar de estar lá na casa na hora que a gente chegou, acho que justamente já ia pegar esses objetos aí que estavam em posse desses elementos aí, né? Que foi furtado. Que, segundo eles, eles passavam para ele, para ele revender, porque ele trabalhava com
essas coisa
aí de eletrônica, então era um meio mais fácil de ter a vantagem, né? Em cima do crime.

Promotora de Justiça:
E policial, o Rodrigo e o Marcelo. Além desse furto que tinha ocorrido naquele dia dos bens, eles confessaram também o furto dessa televisão, que foi apreendida com Nielson?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Foi, é a gente teve conhecimento dessa televisão aí, justamente, inclusive de é após a colaboração dos 2 suspeitos aí, o Rodrigo e o outro, aí, o Marcelo, né? Bom destacar isso, foram através deles, lá na hora da prisão. Que confessaram que o Nielson tinha já em posse objetos de outros crimes que eles já haviam praticado em Sinop. Que é importante destacar também que foram todos o mesmo modus operandi, né? Furto mediante arrombamento. E que estavam passando todos esses objetos para o Nielson, e ele sabia que os objetos eram objeto de crimes, segundo o que eles nos relataram na época, né? E o papel dele
na no
meio aí era receptar e vender e dividir o lucro, né? Era mais ou menos isso

Promotora de Justiça:

Tá
certo, obrigado, policial. Sem mais perguntas.

Juíza de Direito:
Defesas?

Defensor Público
( acusado
Marcelo)
É boa tarde, investigador.

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Boa tarde.

Defensor Público
( acusado
Marcelo):

Tá
, só quantas televisões? Porque tem uma televisão que é da marca LG e tem outra que é da marca Philips, né? Aqui é da marca Philips, seria desse furto, né? Da Emily, né? Que eles confessaram, não é isso?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Doutor, é acerca dos modelos da televisão, eu não vou saber dizer
pro
senhor qual que é o que não é de quem é, de quem o quê? Aí eu sei que na época era na televisão cor preta, mas vou ser honesto com o senhor, em relação à marca, não sei se formar.

Defensor Público
( acusado
Marcelo):
Tá
? É, é porque assim em relação às vítimas, né, que se aconteceu esse acontecimento de 18 de agosto, né?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:

Aham
.

Defensor Público
( acusado
Marcelo)
: É, o de 18 de agosto, vocês foram na lá no local para verificar se havia o rompimento. Não foi isso.

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Eu não me recordo, essa parte é promotora, me perguntou, aí eu não me recordo se a gente chegou aí na casa da vítima.

Defensor Público
( acusado
Marcelo):
Está bem, em relação a esse outro furto que seria já da vítima
Deilda
, né? E seria uma TV da marca LG, isso teria ocorrido no mês de julho do mesmo ano, julho de 2020.

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Olha, só para destacar aí doutor, o que a gente relatou no B.O.
ai ,
só para deixar claro, foi o caso do Florença, os demais a gente tomou conhecimento lá mesmo, a minha equipe mesmo foi não tinha investigação, dá minha equipe a gente fez mesmo a do Florença.

Defensor Público
( acusado
Marcelo):
É, e mesmo que vocês participaram, vocês não foram lá para verificar a questão do rompimento do obstáculo?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Não, eu não me recordo, talvez o colega se recorde, não me recordo.

Defensor Público
( acusado
Marcelo):
Tá
joia da minha parte, é só isso. Obrigado.

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Ok.

Advogada (acusado Nielson):
Posso, excelência? Boa tarde, Luiz, tudo bem?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Olá, tudo bom?

Advogada (acusado Nielson):
É, a minha pergunta, seria mais ou menos o mesmo sentido da pergunta do doutor Júlio, porque assim você é o senhor disse que foi encontrado na residência do Nielson um aparelho de televisão, certo?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:

Uhum
.

Advogada (acusado Nielson):
E o senhor sabe nos dizer se desse aparelho, que foi encontrado na casa do Nielson, tinha queixa de furto?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Olha, a gente só é compareceu nessa residência porque os próprios, é criminosos aí, os senhores, Marcelo e Rodrigo, no dia da prisão, nos informaram que a participação do Nielson era receber os objetos de furto, sejam eles quais forem, desde que fossem objetos eletrônicos, uma vez que comercializava esse tipo de coisa, foi falado também que, além daqueles objetos que já estavam em posse aí no flagrante, os rapazes falaram que tinham passado por aí uma televisão que estava em posse dele e um, salvo engano, o próprio acusado aí confessou que estava com a TV, em posse. Eis o porquê da equipe tem ido até o local.

Advogada (acusado Nielson):
É o os acusados? Tanto Marcelo quanto Rodrigo, em sede de delegacia, eles permaneceram em silêncio no interrogatório deles. É, e o Nielson e o Nielson? Ele foi detido lá na casa do Marcelo, então, então, tem alguma informação desencontrada?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
O Nielson estava na casa do, na casa deles, do rapaz, dos rapazes aí, salvo engano.

Advogada (acusado Nielson):
É,
ta
, mas não foi. O senhor disse anteriormente que ele foi, que vocês foram até a casa do Nielson porque
eles
dissera
que Nielson estaria lá. Mas
tá
bom, é obrigada. Estou satisfeita, excelência.

Juíza de Direito:
Alguma informação mais policial?

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Não, não, não.

Juíza de Direito:
Ok, obrigada.

IPC
Luis
Fernando Morais Bayma:
Obrigado, boa tarde. Até mais.

Juíza de Direito:
Boa tarde. Até mais.

(
Trechos do d
epoimento judicial de
Luis
Fernando Morais Bayma)
.

Juíza de Direito:
Passo a inquirir a pessoa de
Claudevan
Alves dos Santos, investigador de polícia civil, policial, o senhor fique advertido do seu dever de falar somente a verdade, sob pena de processo, com a palavra Promotora de Justiça, Defensores também eu mais tarde, se houver necessidade.

IPC
Claudevan
:
Tranquilo.

Promotora de Justiça
: É boa tarde, policial, tudo bem?

IPC
Claudevan
:
Tudo bem, doutora.

Promotora de Justiça
: É, essa é uma ação penal movida pelo Ministério público contra Marcelo bispo dos Santos, Rodrigo de Souza e Nielson Souza Rodrigues, sendo que é Marcelo e Rodrigo estão sendo denunciados pela prática de 2 delitos de furto, é qualificado e é o Nielson pelo delito de receptação, e os 3 pelo delito de associação criminosa, sendo que os furtos e receptação teriam ocorrido em julho e agosto de 2020. Gostaria que o senhor relatasse que o senhor tem conhecimento sobre esses fatos, por favor.

IPC
Claudevan
:
Então, doutora, a gente recebeu é estava vindo bastante. É sobre investigação em bastante furto aqui na cidade e roubos, né? É, conseguimos chegar nessa nessas duas pessoas, o bispo e o frajola, né? Com os velhos conhecidos aqui da polícia é e nesse dia desse do fato conseguimos identificar os dois e localizar alguns objetos que estavam. É no interior de uma residência. Eles realizavam os furtos com a chave de fenda que é essa ferramenta que eles utilizavam, né? Para adentrar na residência das vítimas. É, logo em seguida, ele levava para essa residência, ali no. É
novo

novo
estado e logo após, a terceira pessoa, que era o receptador ia lá fazer a retirada desses objetos. Era tudo combinado entre eles, eles faziam realizavam os outros furtos e o outro terceiro receptador, o Neilson, realizava a compra aquisição desses objetos furtados e roubados. Mais ou menos isso, doutora.

Promotora de Justiça:
É pelo que consta, aqui é. Senhores, reconheceram lá eles na ocasião, né? Porque tinha tido um roubo, um furto. No mesmo dia é na casa senhora Emily e que eles estariam é utilizando as mesmas roupas, vestimentas das mesmas cores que a vítima teria informado?

IPC
Claudevan
:
Sim, é quando eles realizaram curto, eles saíram, né? E algumas câmeras de segurança conseguiram pagar eles e logo em seguida o pessoal ligou aqui
no na
central de flagrante e então eles falaram, olha, tem uns dois suspeitos. As mesmas características que realizaram o furto e como foram
passado
, foram feitas ligações para o 190 e aí as pessoas também começaram a ligar fazendo essa denúncia que viram dois indivíduos. É chegando nessa residência com os objetos. É em uma
bicicleta, se eu não me recorde agora, mais ou menos isso. E com isso a gente realizamos a campana né? E visualizamos os dois suspeitos e realizamos a abordagem e visualizamos os objetos e logo em seguida
eles nos relatou
que realmente
eles confessou
, né que tinha é realizado esse furto.

Promotora de Justiça:
E sobre consta que teve, foi apreendida com Nielson uma televisão que seria referente a um furto ocorrido cerca de 1 mês antes. É o senhor recorda desse fato de depois ter sido apurado na delegacia que a vítima até relatou que ela viu reportagem? Aí ela foi na delegacia, é procurar sobre isso e a TV dela estava lá junto também?

IPC
Claudevan
: Isso, é como Nielson era
um a
pessoa que fazia a compra, né? Desses objetos, adquiria esses objetos furtado é
no momento em que
nós abordamos os dois lá,
num
deu questão de 5 minutinhos. Ele chegou também já
pra
pegar esses objetos que se que seriam
furtado
, né? Furtado entregue para ele e aí a TV, como não tinha, é uma. Uma identificação, gente, é, trouxemos para a delegacia e chamamos a as TVs locais para fazer reportagem e com a reportagem foi feito e a pessoa identificou essa televisão como produto de furto e inclusive ela nos é
os
os
dois indivíduos suspeito,
eles nos relatou
que eles haviam furtado essa TV e havia repassado para ele.

Promotora de Justiça:
E seria o Rodrigo e o Marcelo, né? Confirmaram. Além do furto ocorrido no mesmo dia, esse furto dessa televisão anterior?

IPC
Claudevan
:
Isso. E isso, isso. O Marcelo bispo e o Rodrigo, vulgo frajola.

Promotora de Justiça:
E policial só em relação a esses furtos aqui consta que foram praticados é mediante rompimento de obstáculo. Senhor, é se recorda se é houve narrativa das vítimas nesse sentido. O senhor chegou aí até alguma das residências?

IPC
Claudevan
:
E é. Realizamos umas 3, na verdade, e tudo era utilizado, é pelo que deu para perceber como a chave de fenda eles utilizavam na porta, né, e acabavam abrindo a porta, rompendo aquele a fechadura e adentrando na residência. Em todos os locais que não entreis. Na verdade, que nós somos todos tinham esse rompimento, a fechadura estragava uma fechadura através de uma chave de fenda. É ou até um. Como é que te posso te falar agora, um chupar aquele pé de cabra aqui, na verdade que eles utilizavam também, mas era mais chave de fenda, deu
pra
perceber.

Promotora de Justiça:
Está certo, é obrigada, sem mais perguntas.

Juíza de Direito
: Defesa?

Defensor Público (acusado Marcelo
): Sim, é o Marcelo e o Rodrigo. Eles confessaram essas subtrações. Não é? O senhor já mencionou isso. Eles mencionaram mais fatos além desses daí?

IPC
Claudevan
:
Sim, eles mencionaram que é estavam realizando, estava realizando outros furtos, né?
Muito
desses furtos era realizado. É para fazer a troca. O senhor Nielson não é lei e fazer a compra? Na verdade, esses objetos, né? Eu já tinha já uma pessoa certa para vender objeto.

Advogada (acusado Nielson):
Perfeito.

IPC
Claudevan
:
Realizar em torno que
eles confessou
para nós, né? 4 pontos em residência.

Defensor Público (acusado Marcelo):
Certo, ficou. Ele exaltou, do conferi, confessaram 4 furtos. Para os senhores?

IPC
Claudevan
:
É aí como foi isso foi feito fragrante desse, né? Aí tem outras investigações que estão em andamento. estavam né agora?

Defensor Público (acusado Marcelo):
Um,
tá
? Eles chegaram a passar para o senhor a quanto tempo eles estavam juntos? Assim ficou apurado isso aí.

IPC
Claudevan
:
Não, essa parte não.

Defensor Público (acusado Marcelo):

Tá
? Outra coisa é o senhor falou que os rompimentos aí dos obstáculos. Os arrombamentos, foram todos em portas. Em todas as situações?

IPC
Claudevan
:
É, na verdade, a porta e janela também porta e janela.

Defensor Público (acusado Marcelo):
Portas e janelas. Tá? Então
tá
bom, só isso. Estou satisfeito.

Advogada (acusado Nielson):
Posso, excelência.
Boa tarde

Claudevan
, tudo bem.

IPC
Claudevan
:
Tudo bem, boa tarde.

Advogada (acusado Nielson):
O senhor se lembra? É na casa do Nielson, que marca que era um televisor que foi apreendido?

IPC
Claudevan
:
Eu não me recordo agora, doutora da marca da televisão. Só do código que foi repassado para a vítima, né? A vítima reconheceu.

Advogada (acusado Nielson):

Tá
?
Tá
, mas assim a dona horas, uma senhora que foi vítima, eu não lembro o nome dela, que foi ouvida a pouco. Ela disse que a televisão dela da era da marca LG. E o Luiz Fernando disse que essa
esse televisão
foi preso na casa do Nielson, porém é
o
mas o Rodrigo. No depoimento no interrogatório dele, disse que a marca da televisão, da marca LG, foi apreendida na casa dele. É. O Marcelo é ficou em silêncio em sede de delegacia. O Rodrigo diz que o Nielson havia ido buscar um celular da esposa dele para arrumar porque Nielson trabalha com prestação de serviço de. Assistência técnica em celular é então, assim, E a narrativa, tanto sua quanto do Luiz Fernando, do policial Luiz Fernando, é de que eles declararam que o Nielson era quem receptava esses
esses
produtos é então assim, o que eu gostaria de saber exatamente, esse o aparelho de televisão que foi apreendido na casa do Nielson, se este aparelho tinha queixa de furto, por quê? A princípio, ele narra que até
o televisão
, que foi apreendida na casa dele, era uma televisão antiga, que inclusive estava estragada.

IPC
Claudevan
:
Então, é a questão
do a
pessoa vítima. Ela veio posteriormente na delegacia depois de uma reportagem e reconheceu a televisão. O que acontece é o seguinte, o senhor bispo e o senhor Marcelo em são os dois velhos conhecidos daqui da polícia. É,
eles nos relatou
que ele já tinha essa predeterminação
pra
levar esses produtos justamente para união. Entre eles, vão fazer realizar a boa, curto e eles automaticamente já tinha a determinação de
de
vender para eles. Para o Nielson. Era como se fosse uma encomenda, já.

Advogada (acusado Nielson):
Sem mais perguntas excelência. Obrigada
Claudevan
.

IPC
Claudevan
:
beleza, obrigada.

Juíza de Direito
: Sem mais perguntas, policial obrigada. Boa tarde?

(Trechos do depoimento judicial de
Claudevan
Alves dos Santos)

No entanto, essa suposta confissão não foi formalizada, uma vez que o apelante, quando interrogado na delegacia, exerceu seu direito constitucional ao silêncio, e em juízo foi declarada sua revelia.

Por sua vez, o
corréu Nielson, interrogado em sede judicial, admitiu que a apontada televisão estava em sua residência, contudo, alegou que lhe pertencia, tendo
a
adquirido há algum tempo
, vejamos (Id.
290536024
):

Juíza de Direito:
Declaro instalada a audiência das 14:00, processo código 6358-55.2020. Autor Ministério Público, acusados Marcelo Bispo dos Santos e outros. Marcelo não compareceu, mudou-se de endereço sem deixar registrado em seu processo. Não é, sem informar novo endereço, razão pela qual decreto-lhe
a
revelia, da forma do artigo 367 do CPP. É, passo ao interrogatório de Nielson Souza Rodrigues. Aguardando advogada, né?
Boa tarde, doutora
Lúcia.

Advogada (acusado Nielson):
Boa tarde, tudo bem?

Juíza de Direito:
Bom, vamos lá. Então se une, é o senhor, fique ciente do teu direito de permanecer calado,
tá
?

Advogada (acusado Nielson):
Vamos.

Juíza de Direito:
É, mas o senhor desejando falar um direito do senhor, também pode ser contado em sua defesa. Certamente o senhor já conversou com a sua advogada. Sabe do que se trata, não é? Quanto a esses fatos aqui, seu Nelson, eles são verdadeiros, não são? São, em parte, o que que o senhor diz?

Nielson Souza Rodrigues:
Em parte, sim.

Juíza de Direito:
Né? Como que ocorreram os fatos?

Nielson Souza Rodrigues:
Ocorreu dos fatos que na época, eu mexia com delivery de pastel e minha esposa sempre postava. Né? A Publicação que eu tinha na minha loja, No
No
meu status e uma das clientes é, perguntou para ela se eu poderia buscar um telefone
pra
arrumar. É um j5. Ela falou que sim, e ela me ligou na época pra
mim
buscar esse telefone até eu fui até a casa onde eu fazia entrega várias vezes. Chegando lá, não encontrei ninguém. Passados uns 2 minutos já apareceu uma camioneta. Acho que salvo engano, uma Hilux e tinha uns policiais da civil com a esposa desse, eu acho que é Rodrigo, né? Já pediu
pra

pra

mim
colocar a mão na cabeça que eles iam me revistar e que naquela casa tinha produtos de furto. Aí o Rodrigo chegou com a moto.

Juíza de Direito:
O senhor estava na rua batendo palma?

Nielson Souza Rodrigues:
Oi?

Juíza de Direito:
O senhor estava na rua batendo palma?

Nielson Souza Rodrigues:
Sim, e aí ele. Rodrigo chegou com a moto, tentou é em
entra
em fuga, empreender fuga e os policial é, deram um disparo para cima, né? Colocou todo mundo para dentro do quintal e começou a perguntar para ele dos produtos de furto? Foi isso que aconteceu e pediram para ir até minha residência. Eu falei que podia ir.

Juíza de Direito:
Mas quanto essas acusações, então aqui de
de
furto. É formação de quadrilha, isso aí que que o senhor diz?

Nielson Souza Rodrigues:
Isso aí.
Pra
isso aí foi o que eles colocaram, para mim, é porque o outro rapaz ali, eu não lembro o nome dele.

Juíza de Direito:
Artigo 180.

Nielson Souza Rodrigues:
Isso, o outro rapaz, eu não lembro o nome dele. Eu nunca nem tinha visto na minha vida, certo? Então, até então, eles pediram para ir até minha casa, eu falei que eles podiam ir, né?

Juíza de Direito:
Só.

Nielson Souza Rodrigues:
Eles perguntaram, meu endereço e me algemaram e eu falei que eles podiam ir até minha casa. Não tinha problema nenhum. E sobre essa acusação de formação de quadrilha? Eu não
conhecia ele
conhecia o outro rapaz porque a esposa dele comprava pastel comigo direto, então eu sabia o endereço deles, né? E ela via a publicação da minha esposa, da minha esposa, e foi isso que aconteceu.

Juíza de Direito:
Ei, é, vou fazer já qualificação do senhor o estado civil atual do senhor.

Nielson Souza Rodrigues:
Sou casado.

Juíza de Direito:
O senhor tem filhos menores?

Nielson Souza Rodrigues:
Sim.

Juíza de Direito
: Estão com quem?

Nielson Souza Rodrigues:
Uma de 11 e uma de 2 anos.

Juíza de Direito
: Estão com o senhor, com as mães.

Nielson Souza Rodrigues:
A de 11 está com a minha esposa e a outra convive comigo. Aqui vai fazer 2 anos.

Juíza de Direito:
Um, o senhor tem que grau de escolaridade, seu Nelson.

Nielson Souza Rodrigues:
Eu fundamental.

Juíza de Direito:
Já foi preso ou processado antes desse fato aqui, 2020.

Nielson Souza Rodrigues:
Sim.

Juíza de Direito:
Qual foi o motivo?

Nielson Souza Rodrigues:
Porte.

Juíza de Direito:
O senhor vota aqui em Sinop ou está suspenso o título?

Nielson Souza Rodrigues:
Não, Dra. Volto e eu voltava
Marcelandia
, mas está suspenso. Mudei para cá, mas está suspenso. O meu título ainda isso.

Juíza de Direito:
A
Marcelandia

tá
? Atualmente, o senhor está trabalhando do que, seu Nielson?

Nielson Souza Rodrigues:
Do trabalho, um depósito de gás.

Juíza de Direito:
OK, doutores?

Promotor de Justiça:
Obrigado. Olá, boa tarde, Nielson, o senhor, me ouve?

Nielson Souza Rodrigues:
Sim.

Promotor de Justiça:
O senhor, relatou aí agora
pra

pra
juíza é contexto em que o senhor foi abordado e posteriormente foi preso? É o senhor disse que a polícia no ato da abordagem até perguntou se era possível ir até a residência do senhor. Se entendi bem correto,
tá
?

Nielson Souza Rodrigues:
Isso, correto.

Promotor de Justiça:
Eles. Eles foram lá na casa do senhor?

Nielson Souza Rodrigues:
Sim, foram lá chegando na minha residência, eu tinha uma televisão na parede que ela estava com
na
época tinha um ele, ela, ela criava, criou uma bolha, uma bolha circular preta,
índicio
de que ia queimar, não é?

Promotor de Justiça:
Um.

Nielson Souza Rodrigues:
E eles pediram para levar essa televisão. Eu falei que podia levar e na época, minha irmã também trabalhava com ele, trabalhava, namorava comigo. Que ela estava solteira, e eles queriam levar um televisor dela. Na época, ainda até alguns meses, pode levar mais. Tem nota e nós vamos buscar depois, e daí eles não quiseram levar. Levaram só essa televisão que estava na parede.

Promotor de Justiça:
Que seria a polícia?

Nielson Souza Rodrigues:
Não entendeu?

Promotor de Justiça:

Tá
, o senhor disse que eles quiseram levar eles. Quem? A polícia
tá
, e eles levaram essa televisão?

Nielson Souza Rodrigues:
A polícia. Sim, levaram.

Promotor de Justiça
:
Aham
. Ao que consta dos autos, essa televisão é foi identificada por quê? Tanto o Rodrigo quanto Marcelo mencionaram que eles costumavam praticar crimes e vender esses objetos para o senhor, o senhor disse aqui agora há pouco que não os conhecia.

Nielson Souza Rodrigues:
Não, não conhecia.

Promotor de Justiça:
O senhor disse que conhecia apenas a esposa de um deles, é isso?

Nielson Souza Rodrigues:
Não. Quem conhecia a esposa de um deles era a minha esposa, que
nós vendia
pastel na época. Então como ela vendia, ela era nossa cliente.

Promotor de Justiça:

tá
e quem que seria essa pessoa?

Nielson Souza Rodrigues:

Hã
? Não lembro o nome dela, não.

Promotor de Justiça:
Sabe dizer se não, não, o senhor sabe dizer se essa pessoa era a esposa do Rodrigo ou do Marcelo?

Nielson Souza Rodrigues:
Eu creio que a esposa
de do

do
Rodrigo acho salvo, engano.

Promotor de Justiça:
Um
tá
? Inclusive, a polícia fez diligência na residência do senhor porque eles mencionaram ter vendido um televisor. É essa televisão que que a polícia identificou e aprendeu que consta dos autos a que sede de uma vítima da
Deilda
Navarro, de quem seria esse televisor? Então o senhor consegue dizer ao certo?

Nielson Souza Rodrigues:

Essa televisão, este televisor é
meu, porque nesse dia foi preso,
vários televisor
, está foi que ele foi preso, uma televisão nova estava engano, era uma de cor cinza e essa a minha era uma TV antiga, era essa de cor preta, entendeu?

Promotor de Justiça:

Tá
todos, todos esses aparelhos, essas
TV s
foram recolhidas da casa do senhor?

Nielson Souza Rodrigues:
Não uma televisão. Eles quiseram levar na minha casa, o resto estava tudo na casa do acho que salvo engano, Rodrigo.

Promotor de Justiça:
O
tá
e o senhor, tinha nota fiscal, algum documento para
para
comprovar a propriedade, como é que foi?

Nielson Souza Rodrigues:
Dr. Essa televisão eu comprei faz muito,
tinha

tinha
muito tempo, era muito antigo, era bem antiga, era da LCD, estava queimando ainda. Já estava toda com marca de
de

de
bolhas preta que ela já ia a qualquer hora. Ela ia ser danificada.

Promotor de Justiça:
Senhor, apesar de dizer aí que
não

não
conhecia o Rodrigo, Marcelo, mas que a esposa do senhor conhecia a esposa de um deles. É. Havia algum desentendimento ou é entre essas esposas, pelo menos ou entre alguém que que justifica se eles
dizerem
que que vendiam as coisas que eles furtavam para o senhor, o que que o senhor acredita que que eles terem imputado o senhor, essa prática?

Nielson Souza Rodrigues:
Olha, eu da minha, da minha parte, não. Nunca tive desentendimento com nenhum deles, nem com esse Rodrigo. A esposa dele também não, não conhecia ela também, né? Quem eu só fazia entrega na parte da entrega quentinha, mais comunicação com ela era minha esposa, né? Então não da minha parte, não.

Promotor de Justiça:

Tá
certo, estou. Estou satisfeito,
tá
? Obrigado, sem mais.

Defensor Público (acusado Marcelo):
Eu não tenho perguntas, excelência.

Advogada (acusado Nielson):
Eu também não, excelência.

Juíza de Direito:
O que algo mais que o senhor queira dizer, senhor Nelson?

Nielson Souza Rodrigues:
Não, não só isso mesmo.

(Trechos do depoimento judicial de Nielson Souza Rodrigues).

Importante destacar que a televisão subtraída da residência da vítima
Deilda
foi encontrada na casa do corréu Nielson Souza Rodrigues, e não na posse do apelante. O corréu Nielson, por sua vez, negou a prática criminosa, afirmando que a televisão apreendida em sua residência lhe pertencia e era antiga, apresentando inclusive defeitos.

Assim, o único elemento que vincula o apelante à autoria do furto na residência da vítima
Deilda
é a suposta confissão informal relatada pelos policiais, não confirmada por nenhum outro elemento probatório.

É pacífico que, para fundamentar um veredicto em matéria penal, é imprescindível a comprovação inequívoca da autoria delitiva, mediante provas produzidas sob o crivo do contraditório e com estrita observância ao princípio constitucional do devido processo legal, no âmbito judicial.

Assim, a decisão condenatória só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a
probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante,
verbis
:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se

exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)”

(RT, 2002, pag. 85)
.

Ademais, incumbe à acusação o ônus de demonstrar a existência do fato que justifica a aplicação da pena, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Afinal, é a certeza inequívoca da prática do delito que legitima a condenação; na ausência dessa certeza, a dúvida deve necessariamente conduzir à absolvição.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Sodalício,
verbis
:

A
PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA
– APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...) Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)

(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021).

APELAÇÃOCRIMINAL–SENTENÇAABSOLUTÓRIACOM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E VII, DO CPP, DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE

ROUBO

MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Os elementos produzidos na fase extrajudicial, não foram confirmados na fase de instrução da ação penal em relação ao recorrido. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se admite condenação fundada, exclusivamente, em provas colhidas no inquérito policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório.

(N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025).

Nesse contexto, reafirma-se que a fragilidade do conjunto probatório inviabiliza a manutenção de um édito condenatório. No caso em exame, não há nos autos qualquer prova judicial robusta que permita atribuir ao apelante a prática do crime de furto
, descrito no fato 1
, impondo-se, portanto, sua absolvição
.

Do crime de furto qualificado – 2º fato (vítima Emily
Hermogene
de Oliveira)

Quanto ao segundo fato narrado na denúncia, consistente no furto de uma TV marca Philips, um videogame PS3, um notebook marca Dell, além de outros objetos menores, pertencentes à vítima Emily
Hermogene
de Oliveira, ocorrido em 18 de agosto de 2020,
verifica-se
que as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do apelante.

A materialidade do delito está comprovada pelo termo de apreensão (I
d.
290535869, p. 10) e pelo termo de entrega (I
d.
290535869, p. 47), bem como pelo depoimento da vítima Emily
Hermogene
de Oliveira na fase policial (I
d.
290535869, p. 45
-
46), que confirmou a subtração dos objetos de sua residência.

Quanto à autoria, diferentemente do que ocorreu em relação ao primeiro fato, há elementos probatórios robustos que apontam para a participação do apelante na prática delitiva.

Os policiais civis
Luís
Fernando Morais Bayma
e
Claudevan
Alves dos Santos
relataram em juízo que receberam denúncia anônima sobre um furto ocorrido no bairro Florença, sendo informados das características físicas, vestimentas e veículo utilizado pelos autores, bem como do local onde poderiam ser encontrados. Após diligências, localizaram o apelante e o corréu Rodrigo de Souza em uma residência, com as mesmas características descritas pelos denunciantes.

Na residência onde foram encontrados o apelante e o corréu Rodrigo, foram apreendidos os objetos subtraídos da residência da vítima Emily: notebook (marca Dell), videogame (PS3) com controle remoto e uma TV (marca Philips), com controle remoto. Além disso, segundo os policiais, foi encontrada uma chave de fenda na posse do apelante, instrumento utilizado para arrombar a residência da vítima.

Dessa forma, o apelante foi surpreendido na posse dos bens subtraídos, em momento próximo à consumação do delito, na residência que compartilhava com o corréu Rodrigo, somando-se a isso o fato de que suas características físicas e vestimentas correspondiam às descrições fornecidas à polícia acerca dos indivíduos que, instantes antes, haviam praticado o furto na residência da vítima Emily.

Tais circunstâncias autorizam o reconhecimento
da autoria decorrente da apreensão da
res furtiva
em poder do apelante e do
corréu
, incumbindo à sua defesa demonstrar a licitude da posse, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu. Trata-se de entendimento consolidado, como bem sintetizado no
s
seguinte
s
julgado
s
:

(...) Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da res furtiva faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente.

(N.U 1000659-44.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – AUSENCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP – INOCORRENCIA – AUSENCIA DE DÚVIDA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO RÉU – PRISÃO FEITA NO LOCAL E MOMENTO EM QUE OCORREU O FATO – APELANTE AINDA EM POSSE DA RES FURTIVA – VÍTIMA RECONHECEU NO LOCAL COMO SENDO O APELANTE AUTOR DO CRIME – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS HARMÔNICAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSENCIA DE DÚVIDA – COMPROVADA O USO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA PARA ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DO CRIME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausente dúvida ou controvérsia relevante quanto à identificação do autor do delito por parte do reconhecedor, é dispensável a realização do reconhecimento pessoal, do que decorre que sua efetivação, em descompasso com a diretriz traçada pela norma processual, não resulta em nulidade passível de reconhecimento. 4. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua a demonstração de prejuízo efetivo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 231376
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
06-12-
2023 PUBLIC
07-12-2023)” Diante de tais elementos, não há dúvida quanto a ocorrência do delito de roubo na hipótese, porquanto o acusado, após ter praticado o crime, foi abordado por moradores vizinhos, ainda de posse da res furtiva. Não é necessário a apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inc. I; do Código Penal, quando os demais elementos probatórios demonstrarem sua utilização na prática do delito.
(N.U 0009800-23.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Registre-se que o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para a posse dos objetos subtraídos, tendo exercido, em sede policial, o direito ao silêncio, sem fornecer esclarecimentos sobre os fatos

e, posteriormente, optando pela revelia em Juízo, frustrando a busca da verdade real.

Desse modo, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado que ele praticou o ilícito, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Do crime de associação criminosa – 4º fato

No que tange ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, do CP), entendo que assiste razão ao apelante quanto à insuficiência probatória para sua condenação.

C
omo é sabido
o crime de associação criminosa, previsto
art. 288 do Código Penal, pelo qual o apelante fo
i
condenado, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

A propósito, s
obre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos,
caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

Na espécie, o
s policiais civis relataram que os acusados Marcelo e Rodrigo praticavam furtos e repassavam os objetos para o acusado Nielson, que seria responsável pela revenda. Contudo, não há elementos concretos que demonstrem desde quando ou por quanto tempo essa suposta associação existia, nem há comprovação de um ajuste prévio entre os acusados para a prática reiterada de crimes.

Os materiais apreendidos nas residências dos acusados, embora indiquem o envolvimento deles na prática dos furtos narrados na denúncia,
não são suficientes para comprovar a existência de uma associação criminosa estruturada e permanente.

Sendo assim
, da prova produzida nestes autos, não foi possível verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação de três ou mais pessoas de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, por parte do apelante
e dos corréus
.

Isso porque, embora haja indícios de um acordo de vontades entre
o
apelante
e os corréus
, com uma divisão de tarefas na prática de crimes patrimoniais, não há provas seguras de que os
três
tenham se juntado para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes, tal qual exige o tipo penal.

Logo, no que tange ao delito de associação criminosa, realmente, não restou demonstrada a intenção
deles
de se associarem a um grupo estruturado, estável e permanente, que previamente teria deliberado pela prática de crimes indeterminados, sendo descabido presumir-se o dolo específico desse tipo penal, de modo que é impositiva a
sua
absolvição, em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
estendendo-se os efeitos dessa absolvição ao corréu Nielson Souza Rodrigues, nos termos do art. 580 do mesmo diploma legal
.

Da dosimetria da pena – 2º fato

Considerando a absolvição do apelante em relação ao 1º fato (furto na residência da vítima
Deilda
) e ao 4º fato (associação criminosa), resta analisar apenas a dosimetria da pena referente ao 2º fato (furto na residência da vítima Emily).

O apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à primeira fase, alegando que o magistrado deveria ter utilizado a fração de
1/8 (um oitavo) para majorar a pena-base em razão da circunstância judicial valorada negativamente (maus antecedentes),
e não a fração de
4/6 (quatro sextos)
como aplicado.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela prolatora da sentença condenatória quando da aplicação da pena do apelante:

[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que, no tocante à
culpabilidade
, normal a espécie, nada tendo a se valorar. Verifico que o acusado registra
maus antecedentes criminais,
tendo em vista que

fora condenado em
quatro
ações penais com trânsito em julgado antes da prática deste delito
[3]
. Quanto à
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Em relação às
circunstâncias
, tendo em vista o reconhecimento da qualificadora referente ao concurso de pessoas, esta será levada em consideração para qualificar o delito, alterando a faixa de fixação da pena. Acerca da
conduta social
,
motivos
, e
consequências
do crime tenho como inerentes ao tipo. O
comportamento das vítimas
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...]

No caso em análise, verifica-se que a magistrada sentenciante, ao fixar a pena-base em

3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
aplicou um aumento de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses
sobre o mínimo legal de
2
(
dois
)
anos
, o que corresponde a aproximadamente
4/6
da pena mínima cominada ao delito.

Embora seja certo que para a fixação da pena-base o magistrado não está
adstrito
a critérios matemáticos rígidos, a jurisprudência desta
Corte e dos Tribunais Superiores tem adotado como parâmetro razoável a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada, salvo quando houver fundamentação específica que justifique maior exasperação.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE” E “ANTECEDENTES”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA A VETORIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES” DO RÉU – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A reiteração delitiva não serve para negativar a vetorial relacionada à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta do agente na prática delitiva. Afastada a negativação atribuída a determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta para correção do equívoco cometido.
Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda.

(N.U 0006652-93.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022).
Destacamos

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. [...] 6. Entretanto, a fração de 1/4 aplicada para cada circunstância negativada na primeira fase da dosimetria excede o limite proporcional comumente aceito pela jurisprudência, que estabelece 1/6 como fração adequada para tais circunstâncias, salvo fundamentação excepcional. 7.
Não havendo justificativa concreta para fração superior a 1/6, o aumento aplicado na pena-base deve ser ajustado
.

(STJ - HC: 787702 ES 2022/0380012-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024).
Destacamos

Todavia, releva ponderar que, embora o juízo da primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente os
maus antecedentes, o
recrudescimento em
1 (um)
ano e 4 (quatro) meses,
sem apresentar fundamentação específica que justificasse tal exasperação, se mostra desproporcional, razão pela qual, sob esse ângulo, a pena do apelante deve ser redimensionada.

Passo a redimensionar a pena do apelante em relação ao 2º
fato
(furto na residência da vítima Emily):

Na primeira fase, considerando a valoração negativa da circunstância judicial
(
maus antecedentes
)
e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2º, b, do Código Penal, considerando que o apelante é reincidente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, em razão da reincidência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para

absolver o apelante
Marcelo Bispo dos Santos
da imputação do crime de furto qualificado referente ao 1º fato, bem como do crime de associação criminosa (4º fato), ambos com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos desta última absolvição ao corréu Nielson Souza Rodrigues, nos termos do art. 580 do mesmo diploma legal
;
e, ainda, para redimensionar a pena imposta ao apelante quanto ao crime de furto qualificado relativo ao 2º fato, praticado em desfavor de Emily
Hermogene
de Oliveira, fixando-a, de forma definitiva, em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025